Tribunal: TCU
Processo: 016.376/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 633/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Município de Ilhabela/SP contra o Acórdão 322/2023-TCU-Plenário , que não conheceu da representação formulada pelo mesmo ente subnacional contra ato do IBGE que demarcou novas linhas de projeção dos limites territoriais daquele município, de São Sebastião/SP e de Caraguatatuba/SP. Considerando que o artigo 34 da Lei 8.443/1992 estabelece como requisito de admissibilidade que os embargos de declaração sejam apresentados pelo interessado, pelo responsável ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; considerando que o representante não é automaticamente considerado parte interessada do processo de representação, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 649/2008, 1.029/2012, 2.728/2015 e 1.992/2021, todos do Plenário; considerando que, nos presentes autos, o Município não foi reconhecido como parte interessada, conforme despachos de peças 30 e 64. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 em não conhecer dos embargos de declaração, comunicando esta decisão ao embargante e ao IBGE. 1. Processo TC- Processo 016.376/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Município de Ilhabela/SP (46.482.865/0001-32) 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: não atuou 1.7. Representação legal: Eduardo Lopes Duarte de Souza (OAB/PE 54.243), Andre Felipe Araujo Cox dos Santos (OAB/DF 66.672) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ilhabela/SP 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.